Tribunal: TJPA
Processo: 0800041-74.2022.8.14.0008
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0800041-74.2022.8.14.0008

AUTORIDADE: J M MIRANDA CONSTRUCAO CIVIL LTDA, JOAO MIRANDA DE SOUZA

AUTORIDADE: MARCO A. SOARES PEDROSA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL.

AÇÃO DE COBRANÇA. JUNTADA DE PROVAS APÓS A CONTESTAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO. INADIMPLEMENTO PARCIAL. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. SENTENÇA REGULARMENTE FUNDAMENTADA. RECORRENTE QUE REPRODUZ OS ARGUMENTOS TRAZIDOS QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
nos autos da presente Apelação,

diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por esta Relatora ID 22791573, que conheceu e negou provimento ao citado recurso.

Em suas razões (ID 23317637), o Recorrente traz à baila argumentação semelhante a que foi apresentada na Apelação acima citada, eis que postula, novamente, o provimento do Recurso em questão.

Devidamente intimada, os agravados apresentaram contrarrazões (ID 23683033), pleiteando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, verifico que o Agravante sustenta, no recurso de agravo interno, os mesmos fundamentos trazidos quando da interposição da Apelação.

Por conseguinte, destaco que o STJ vem entendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese
,
repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo
, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador,
não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Dessarte, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas
no presente agravo interno, a saber:

“(...)

A apelante questiona a validade das mensagens eletrônicas anexadas ao processo, alegando que foram apresentadas tardiamente. O art. 434 do CPC estabelece que “Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.”.

Entretanto, admite a juntada posterior de documentos, nas hipóteses descritas no parágrafo único do art. 435 do mesmo Estatuto Processual.

Neste caso, não há indícios de que a juntada das provas em momento posterior tenha causado prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa, sobretudo porque a ré teve a oportunidade de se manifestar a respeito.

Como bem destaca a doutrina de Fredie Didier Jr. sobre a apresentação de provas:

"A efetiva produção de provas em tempo hábil, com respeito às fases procedimentais adequadas, não implica necessariamente que todas elas devam ser apresentadas desde a petição inicial, desde que se respeite o contraditório e a ampla defesa." (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 2019, v.2, p. 312).

Desta feita, a sentença de primeiro grau agiu corretamente ao admitir as provas apresentadas, uma vez que a ré não demonstrou prejuízo concreto decorrente de sua juntada posterior.

No que tange aos pagamentos parciais, a Apelante reconhece que os efetuou, mas não apresentou qualquer prova do adimplemento integral da obrigação. O art. 373, II, do CPC estabelece que o ônus da prova quanto ao pagamento recai sobre o devedor, ou seja, cabia à ré comprovar que havia quitado a integralidade da dívida contratada.

Conforme entendimento sedimentado na jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA - RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA - INADIMPLÊNCIA - DÉBITO APURADO - PROVA DO PAGAMENTO - ÔNUS DA PROVA - DEVEDOR. Compete ao devedor comprovar o pagamento mediante recibo ou outro meio de prova idôneo, sob pena de responder pela dívida assumida. (TJ-MG - AC: 10414180022991001 Medina, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 28/10/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2021)

Desta maneira, ao não comprovar o pagamento integral, a apelante configurou situação típica de inadimplemento parcial, ensejando a procedência do pedido de cobrança formulado pelo autor, ora apelado.

A alegação de cerceamento de defesa também não merece prosperar. O processo transcorreu regularmente, com ampla oportunidade para manifestação das partes, sem que houvesse qualquer prejuízo à instrução

probatória ou ao contraditório.

Ademais, a recusa em reconhecer o pagamento do saldo remanescente após tentativas extrajudiciais por parte do autor reforça a boa-fé processual do demandante e evidencia o comportamento omissivo da ré.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
provimento ao recurso de Apelação, nos termos da fundamentação.”.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 28/01/2025